Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008782-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA AGUIAR - CPF: 042.284.981-24 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), TIAGO DE SOUZA AGUIAR - CPF: 042.284.981-24 (PACIENTE), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM GRANDE PROPORÇÃO – ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS
–

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA CONCRETAMENTE – ATIVIDADE EMPRESARIAL EM FACE DA MAGNITUDE DA MERCANCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (OITENTA E DOIS QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando a quantidade de droga apreendida e não constatando a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Tiago de Souza Aguiar
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarc
a de Água Boa/MT.

Expõe que o paciente cometeu em tese o delito tipificado no art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 16 de abril de 2020.

Relata que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora, por ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento apenas na quantidade de droga apreendida e na garantia da ordem pública.

Sustenta que a fundamentação utilizada na decretação cautelar é genérica, vaga, acanhada, deficiente e fere o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que a concessão da liberdade ao paciente em nada prejudicará o curso da possível ação penal, além de não estarem presentes os motivos legitimadores da segregação cautelar.

Alega que o paciente se compromete a comparecer em todos os atos processuais e que o mesmo é réu primário.

Relata que o paciente foi utilizado como mula, sendo que a segregação se mostra desproporcional, visto que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, além de ser primário, possuir endereço fixo e ocupação licita, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Alega que o paciente é primário, não é integrante de organização criminosa, nunca foi preso e caso seja condenado, será fixado regime diverso do fechado, ademais, não há processo em curso, que demonstre a possibilidade de reiteração delitiva.

Expõe que a quantidade de droga apreendida por si só não é fato preponderante para manter o paciente preso.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva,
mediante imposição de medidas cautelares diversas
, ante a falta de fundamentação para a manutenção,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 40141454).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 40513954), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 41163957):

“
Sumário: Habeas corpus – Tráfico de droga e Associação para o tráfico de droga– Prisão preventiva – Requer a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Alegação de fundamentação inidônea – Quantidade de droga e garantia à ordem pública – Princípio da Homogeneidade – Desproporcionalidade – Paciente que ostenta bons predicados pessoais – Vedação de inovação do Tribunal quanto aos fundamentos exarados pela autoridade coatora – Improcedência – Réu preso transportando 82 kg de cocaína alocada em compartimento oculto de veículo por estrada alternativa sem pavimentação asfáltica – Segregação cautelar fundamentada na elevadíssima quantidade de entorpecente aliado ao modus operandi, que evidencia gravidade da conduta e potencial ofensa a garantia da ordem pública – Inaplicabilidade do princípio da homogeneidade das cautelares no contexto apurado – Predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação ou ensejam automaticamente a imposição de cautelares se demonstrado que a prisão é necessária – Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Tiago de Souza Aguiar
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarc
a de Água Boa/MT.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, cabendo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto, vislumbrando que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis.

Vejamos trecho da decisão proferida (Id.
40141454)
:

“(...)
QUANTO À PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA:

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, sendo comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”. II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão em preventiva.

De plano,
verifica-se que há prova da materialidade e fortes indícios de autoria contra o autuado, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, do termo de apreensão e do laudo de constatação.

No mesmo sentido,
considero que a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, diante da gravidade em concreto das condutas imputadas ao autuado, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendidas (cerca de 82 kg).

Além do mais,
necessário destacar que o transporte de substâncias entorpecentes por rotas alternativas, grande parte da viagem, em estradas sem pavimentação asfáltica (a fim de fugir das barreiras policiais) e em distância considerável (Cuiabá a Cocalinho, ou seja, mais de 800 km), aliado com a apreensão de comprovante de depósito em nome de terceiro e com as declarações do próprio autuado, revelam nítidos indícios de traficância por organização criminosa.

Por fim, registra-se que a pena máxima aplicável ao crime de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (...)”

Ademais,
verifica-se que o juízo
a quo,
em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 41003995):

“(...)
No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/04/2020, pelo suposto cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas. Segundo os autos, em suma, uma denúncia indicou que um veículo Fiat Strada, de cor branca, placa QBN6A48, estaria transportando grande quantidade de drogas, razão pela qual foi realizada operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal, o GEFRON e a Força Tática da Polícia Militar. O veículo foi localizado e era conduzido pelo paciente Tiago de Souza Aguiar.

Durante busca veicular
, foram localizados 80 (oitenta) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, escondido na lateral da parte interna da carroceria, que pesavam o total aproximado de 82 kg (oitenta e dois quilos). Além disso, foram apreendidos R$ 1.542,00 (mil, quinhentos e quarenta e dois reais), bem como um comprovante de depósito, no valor de R$ 1.675,00 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais), tendo como favorecido Anderson da Silva Colleta.

Ao ser interrogado, o autuado relatou ter pego o veículo já carregado com as drogas no dia 13/04/2020, em Cuiabá/MT, e o levaria e deixaria em posto de combustíveis na cidade de Cocalinho/MT, sendo que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte
.

Os autos foram distribuídos em 15/04/2020 e, em 16/04/2020, este Juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, por meio de decisão escrita, tendo em vista a impossibilidade de realização de audiência de custódia, conforme Portaria -Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Corregedor-Geral da Justiça, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19.

A prisão foi convertida diante a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria contra o autuado, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, do termo de apreensão e do laudo de constatação. No mesmo sentido, levou-se em conta que
a ordem pública foi violada
de maneira concreta e real, em razão da gravidade em concreto das condutas imputadas ao autuado, especialmente pela
grande quantidade de drogas apreendidas (cerca de 82 kg).

Além do que, destacou-se que o transporte de substâncias entorpecentes por rotas alternativas, grande parte da viagem, em estradas sem pavimentação asfáltica (a fim de fugir das barreiras policiais) e em distância considerável (Cuiabá a Cocalinho, ou seja, mais de 800 km), aliado com a apreensão de comprovante de depósito em nome de terceiro e com as declarações do próprio autuado, revelam nítidos indícios de traficância por organização criminosa. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante boletim de ocorrência, das declarações dos policiais que participaram do flagrante, do termo de apreensão e do laudo de constatação (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente –
82kg (oitenta e dois quilos) de substância análoga a pasta base de cocaína
, indicam o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. No caso,
a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha).
Precedentes.

3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a quantidade de entorpecentes apreendido e o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Pelo exposto, em consonância do o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Tiago de Souza Aguiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020